Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTES. ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A discordância quanto à fundamentação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.